Tribunal: TJSP
Processo: 0003655-02.2019.8.26.0038
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de que o Acórdão necessita de aclaramento – Inexistência de vício no julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0003655-02.2019.8.26.0038/50000, da Comarca de Araras, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARAS, é embargado NOEMI DE LOURDES
HONORIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003655-02.2019.8.26.0038/50000 -Voto no
2
Voto no 40.852
Embargos de Declaração no 0003655-02.2019.8.26.0038/50000
Comarca: ARARAS
Embargante(s): MUNICÍPIO DE ARARAS
Embargada(s): NOEMI DE LOURDES HONORIO
Embargos de Declaração Alegação de que o
Acórdão necessita de aclaramento Inexistência
de vício no julgado Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração
manejados pelo Município de Araras sob o fundamento de que
o Acórdão necessita de aclaramento na medida em que foi
sucumbente em parte mínima do pedido, não devendo arcar
com qualquer verba honorária sucumbencial.
Aponta que o Acórdão franqueou às partes
o pagamento da verba honorária para a parte adversa.
É o relatório.
Em que pese a irresignação do Município de
Araras, a sentença de piso havia afastado a condenação do
ora Embargante no pagamento de qualquer valor a título de
astreintes em favor de Noemi de Lourdes Honório. A exequente
apelou e o Acórdão embargado deu provimento em parte ao
seu recurso.
Houve, no julgado, o reconhecimento de
descumprimento de ordem judicial por parte do Município de
Araras, não havendo sucumbência mínima experimentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0003655-02.2019.8.26.0038/50000 -Voto no
3
Simples
leitura
da
peça
em
que
consubstanciados os presentes embargos de declaração
mostra, com hialina clareza, resultarem do natural inconformismo de quem não se viu atendido pelo
pronunciamento judicial, o que, por si, já revela o seu caráter
infringente.
O embargante não apontou qualquer vício
no julgado a justificar o manejo dos presentes embargos de
declaração.
Decidida aqui esta questão, não há como
instaurar “nova controvérsia em sede de cumprimento de
sentença quanto a essa verba” como apontado pelo
Embargante às fls. 3.
Entretanto, para viabilizar eventual acesso
às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada
toda a matéria constitucional e infraconstitucional alegada.
Em
face
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
MARREY UINT
Relator